Tribunal: TJMT
Processo: 1007237-47.2018.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007237-47.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GENESIO BATISTA FERREIRA - CPF: 278.226.569-53 (APELADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), ROSA DE FATIMA FRANSAO - CPF: 281.484.799-68 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA – INOVAÇÃO RECURSAL – CONFIGURAÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO BANCO – PROVIDÊNCIA ADOTADA – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A rigor do §1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Não merece acolhida a preliminar de falta de interesse processual, decorrente da ausência de formulação de prévio requerimento administrativo, para a realização da baixa da hipoteca, porque a instituição financeira foi devidamente notificada para a adoção da providência ora perseguida, consoante se infere da Notificação Extrajudicial, acostada ao id. 48554582 (fls. 30).

Tendo, a parte requerida/apelante, dado causa ao ajuizamento da ação, que, aliás, teve a sua procedência reconhecida, deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Prescrição de Dívida c/c Cancelamento de Hipoteca, ajuizada por Genésio Batista Ferreira e por Rosa de Fatima Fransão Ferreira, para declarar a prescrição das dívidas, representadas pelas Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias averbadas no R. 5 - AV.6 e AV.12, R.11, R.13, da Matrícula nº 3.187 e o direito as ações executivas e causais, bem como determinar o cancelamento da averbação das hipotecas respectivas. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta a falta de interesse processual, decorrente da falta de formulação de prévio requerimento administrativo, para a realização da baixa da hipoteca.

Assevera a inocorrência da prescrição e a impossibilidade de baixa da hipoteca, uma vez que a garantia permanece até a quitação do contrato, nos termos do artigo 61 e 62 da do Decreto-Lei nº 167/67, o que não restou comprovado.

Insurge-se contra a verba honorária fixada, pugnando pela sua exoneração.

As contrarrazões vieram ao id. 48555984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO, POR INOVAÇÃO RECURSAL)

Eminentes Pares,

Na peça recursal, o banco apelante defende, em resumo, inocorrência da prescrição e a impossibilidade de baixa na da hipoteca, uma vez que a garantia permanece até a quitação do contrato, nos termos do artigo 61 e 62 da do Decreto-Lei nº 167/67, o que não restou comprovado.

Contudo, extrai-se que nenhuma dessas matérias, ventiladas na seara recursal, foram suscitadas na peça defensiva, colacionada ao id. 48555954 (fls. 159), resumindo-se, a instituição financeira, sustentar que o procedimento de pedido de baixa da hipoteca poderia ser feito administrativamente, mediante requerimento ao gerente da conta, sendo que a via escolhida pelos requerentes estava equivocada, já que a solicitação foi realizada à Superintendência na capital do estado.

Aduziu, ainda, a inexistência de ato ilícito praticado, não havendo que se falar em indenização, requerendo, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Como cediço, a rigor do §1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Com efeito, com exceção da falta de interesse processual, dessume-se que nenhuma das matérias suscitadas neste apelo foram abordadas na peça defensiva.

Nesse contexto, com exceção da aventada necessidade de prévio requerimento administrativo, que já foi objeto de deliberação, por ocasião da análise da preliminar de falta de interesse processual, não comporta conhecimento todas as demais matérias lançadas neste apelo, por incorrerem em inarredável inovação recursal.

Para registro, seguem os precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.” (TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJ/MT - Ap, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Logo, NÃO CONHEÇO do recurso, nesta parte.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL)

Eminentes pares:

Sem razão o banco, quando sustenta a falta de interesse processual, decorrente da ausência de formulação de prévio requerimento administrativo, para a realização da baixa da hipoteca, porque a instituição financeira foi devidamente notificada para a adoção da providência ora perseguida, consoante se infere da Notificação Extrajudicial, acostada ao id. 48554582 (fls. 30).

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Como resultado na deliberação lançada na apreciação da preliminar de não conhecimento parcial do recurso, por invocação recursal, resta, apenas, analisar a insurgência do apelante, contra a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Acerca da matéria, os artigos 82 e 85 do Código de Processo Civil, dispõem:

“Art. 82. (...)

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)”

Desse modo, a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não se pode olvidar que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, a partir do momento em que deixou de promover a baixa da hipoteca, quando notificado a fazê-lo, após cientificado da ocorrência da prescrição da dívida.

Desta feita, tendo a parte requerida/apelante dado causa ao ajuizamento da ação, que, aliás, teve a sua procedência reconhecida, deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020